Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. MICROEMPRESA. LEI 123/2006. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU EXCESSO DE PODER. INDEFERIMENTO.
1. Da dicção dos artigos 134, inciso VII, e 155, inciso III, do Código Tributário Nacional, extrai-se a conclusão de que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade, desde que evidenciado dolo ou a prática de atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatutos.
1.1. O regime jurídico da solidariedade tributária previsto no artigo 9o, § 4o, da Lei Complementar no 123/2006, que trata das microempresas, deve observar o mesmo regramento aplicável às demais pessoas jurídicas, a ensejar a necessidade de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
2. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo.
2.1. Não figurando os sócios como coobrigados tributários na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executiva em seu desfavor, embora admissível, encontra-se condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica.
3.2. Inexistindo evidências mínimas para demonstrar que os sócios tenham participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, não há razão para que seja determinada a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.